Tribunal: TJES
Processo: 5010163-86.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010163-86.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

IMPETRADO: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5010163-86.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055-A

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL.

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO SEM INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

1. Consoante entendimento do C. STJ, fora das circunstâncias normais, admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2. A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta, já que o mandado de segurança foi analisado quanto ao mérito.

3. A presente via não é apta a reforma da conclusão do julgamento colegiado realizado, que entendeu por denegar a segurança.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des.
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010163-86.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055-A

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Como relatado,

realizado julgamento pela denegação da segurança no presente Mandado de Segurança, sendo declarado prejudicado o agravo interno face ao indeferimento da liminar, o Impetrante opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao fato de o impetrante não ser parte no feito originário.

Verifica-se que o presente feito cuida de Mandado de Segurança impetrado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
em face do suposto ato coator da lavra do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL,
sob
alegação que na Ação de Divórcio Consensual, n.º 0041610-86.2014.8.08.0024 foi estabelecido pelo douto Magistrado que
Cláudio Guimarães
continuaria a ser dependente de sua ex-cônjuge,
Soraia Aparecida Costa Guimarães
, no plano de saúde sob a responsabilidade do Impetrante
(BANDES/UNIMED).

Sustenta o Impetrante não ter sido devidamente intimado ou notificado do referido processo, tampouco da decisão que criou o ônus a este. Sustenta que, de acordo com o contrato firmado entre o
BANDES
e a
UNIMED
, mais precisamente no Anexo II, item 4.3, o ex-cônjuge não pode figurar na condição de dependente. Requereu, liminarmente, seja suspensa a decisão proferida nos autos do processo nº 0041610-86.2014.8.08.0024, que determinou a manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde, após o divórcio. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para que seja anulada a decisão judicial prolatada nos autos do processo nº 0041610-86.2014.8.08.0024, que tramita na Segunda Vara de Família do Juízo de Vitória-ES, Comarca da Capital, que determinou a manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde, após o divórcio.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID. 3923754).

Agravo interno interposto ao fundamento de que os ex-cônjuges decidiram, mesmo tendo condições financeiras, de opor ao agravante o ônus do pagamento de plano de saúde, requerendo seja revogada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Mandado de Segurança (ID. 4248540).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID.5551503) aduzindo que a decisão primeva teve como fundamento o fato do requerente ser dependente de sua ex-cônjuge no plano de saúde, bem como a coisa julgada, pois em que pese a sentença ter sido proferida em 2015, tão somente no ano de 2022, o mesmo foi surpreendido com sua exclusão do referido plano, em razão de suposta alteração de entendimento.

Foi proferido Acórdão em id. 6655143, do julgamento do presente Mandado de Segurança, sendo denegada a ordem e declarado prejudicado o Agravo Internos, nos seguintes termos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO CONSENSUAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIO NO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - REGULAMENTO DA OPERADORA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Há previsão contratual e legal na manutenção do ex-cônjuge como dependente do plano de saúde, eis que o acordo homologado em processo de divórcio prevê a sua manutenção, ante o caráter alimentar da prestação.

2 - Não restou comprovado que o ônus do pagamento do plano de saúde recai sobre o impetrante, mas, tão somente, é intermediário do contrato, sendo o pagamento realizado pela ex-cônjuge, ora contratante.

3 - Da análise da cláusula contratual(Anexo II, item 4.3), que determina a condição de dependente, suscitada pelo impetrante, observa-se a possibilidade de manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde,
eis que possuem filho em comum, vínculo que não se desfez com o divórcio das partes.

4 - Segurança denegada.

5 - Agravo Interno prejudicado.”

Pois bem! Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento,
desde logo conheço do presente recurso
, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta.

Pois bem, o presente Aclaratório apresentado em id. 6745344, pauta-se na alegação de omissão quanto ao fato de o impetrante não ser parte no feito originário.

Veja-se, entretanto, que o presente Mandado de Segurança foi admitido, processado e julgado.

Por certo que, consoante o entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios, não se admite a impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo Recursal. Portanto, a admissibilidade do presente
writ
se deu justamente diante da alegação da exordial acerca do seu cabimento nos seguintes termos (id. 3566348 – p. 2):

“A presente ação constitucional de mandado de segurança visa combater ato judicial de magistrado estadual que determinou a manutenção do ex-conjuge em plano de saúde, sem que fosse dado ao impetrante, qualquer possibilidade de defesa nos autos.

Sabido é que a validade da impetração de mandado de segurança não se vincula à existência de recurso cabível, sendo que, no caso em tela, não existiria tal possibilidade, visto que o impetrante não foi intimado da decisão que transitou em julgado no ano de 2015.

Ainda, o Recurso de Terceiro Prejudicado, definido no artigo 996 do CPC, não se amolda ao caso, visto que o entendimento pacificado da jurisprudência que este está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial e não somente do prejuízo econômico, devendo existir nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.”

Vale registrar o entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d)
quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial
.

2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019).

4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ.

5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ).

6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator.” (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Portanto, caso o fato de o Impetrante não ser parte no processo originário não tivesse sido considerado, por certo que o presente
writ
sequer teria sido admitido, ante a vedação de impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal – Sumúla n.º 267 do Colendo STJ.

Portanto, não há que se falar em omissão, sendo óbvio que a parte se utilizou desta via apenas para obter a alteração da conclusão do julgamento colegiado, que entendeu por denegar a segurança.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao Embargo Declaratório.

É como voto.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)